Tribunal: TJMT
Processo: 0000578-66.2003.8.11.0004
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000578-66.2003.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ANTONIO FURTADO DA SILVA - CPF: 307.384.741-34 (APELANTE), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), MONICA TIBOLA - CPF: 006.882.920-54 (ADVOGADO), EVA MARIA PEREIRA DA COSTA SILVA - CPF: 284.305.221-15 (APELANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO FURTADO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000578-66.2003.8.11.0004.

APELANTE:

EVA MARIA PEREIRA DA COSTA SILVA.

APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO POR ABANDONO DO EXEQUENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - EXEQUENTE - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -
RECURSO PROVIDO.

Extinta a execução, sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa, o exequente deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, conforme disposto no artigo 485, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000578-66.2003.8.11.0004.

APELANTE:

EVA MARIA PEREIRA DA COSTA SILVA.

APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EVA MARIA PEREIRA DA COSTA SILVA
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0000578-66.2003.8.11.0004,
julgou extinto o feito, sem julgamento de mérito, ante o abandono da parte apelada, deixando, no entanto, de condenar ao pagamento de honorários de sucumbência.

Nas razões do recurso, a parte apelante sustenta que o ônus sucumbencial deve recair sobre a parte apelada, uma vez que o feito fora extinto em razão do abandono da referida parte.

Ao final, requer o provimento do recurso para que invertido o ônus de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas no id. 211154164, alegando, preliminarmente, que o apelo não merece ser conhecido ao argumento de que não fora postulada a assistência judiciária gratuita e nem recolhido o preparo do recurso. No mérito, refuta as razões recursais e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara.

Inicialmente, verifica-se que a parte apelada não merece conhecimento, ao argumento de que não fora pleiteada a assistência judiciária gratuita e nem o recolhimento do preparo.

No entanto, intimada para comprovar a sua hipossuficiência, a parte apelante apresentou documentos que demonstram a sua vulnerabilidade econômica apta a ensejar o deferimento da benesse.

Assim, DEFIRO a assistência judiciária gratuita à apelante.

Pois bem.

Superada tal premissa, v
erifica-se dos autos que o apelado Bradesco ajuizou o Cumprimento de Sentença originário em face da apelante Eva Maria, sendo que o feito restou extinto, sem julgamento de mérito, em razão do abandono da parte exequente, ora apelada.

Cinge-se a controvérsia recursal em torno da ausência de condenação do exequente/apelado ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

Quanto abandono de causa, dispõe o Código de Processo Civil:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

§2º No caso do § 1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.”

Nota-se que o parágrafo segundo do artigo supracitado prevê expressamente que o autor suportará os ônus sucumbenciais na hipótese de abandono da causa, regra esta que visa desencorajar o abandono injustificado da demanda.

Acerca do tema, ensina Humberto Theodoro Júnior:

“Quando a extinção decorre de negligência de ambas as partes (art. 485, II), as custas serão rateadas entre elas, proporcionalmente, e não haverá condenação à verba de honorários de advogado. Se, porém, o abandono for cometido apenas pelo autor (art. 485, III), será este condenado nas despesas e honorários advocatícios (art. 485, § 2º).
“(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil, volume I / Humberto Theodoro Júnior. - 65. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2024. f. 949).

No caso em exame, constatado o abandono da causa por parte do exequente, este deve ser condenado a arcar com os honorários de sucumbência, em favor do patrono da parte executada, especialmente considerando que a relação processual já está formada.

Posto isso, cumpre observar o que preceitua o art. 85, §2º do Código de Processo Civil:

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...).

Nesse contexto, com fulcro nos mencionados dispositivos legais e nas peculiaridades do caso, entendo justa a fixação dos honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa, considerando, inclusive, o trabalho desenvolvido nesta instância.

Calha ponderar que o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o RE 1850512/SP (Tema 1076), sob o rito de recursos repetitivos, portanto de observância obrigatória, fixou a tese de que “
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.”
(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para condenar o banco apelado ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, inclusive recursais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024